Tribunal: TJMT
Processo: 1028596-57.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028596-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), KELEN ZANIN OLIVEIRA - CPF: 017.002.479-21 (AGRAVANTE), PWM TRUST BANK S.A. - CNPJ: 34.362.581/0001-23 (AGRAVADO), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), PORTOARIS SECURITIZADORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA.

LIMINAR DEFERIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 59, § 1º DA LEI 8.245/91. MATÉRIAS ARGUIDAS QUE DEPENDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/91, os argumentos dispendidos são matérias que demandam dilação probatória, e dos documentos existentes não se pode desconstituir de plano, a existência da locação alegada, com base nos argumentos apresentados. Todo o alegado, não obstante os prints de wathsapp, e documentos aportados não ensejam a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável, eis que demanda a produção de prova por ocasião de análise no juízo de primeiro grau no momento processual específico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028596-57.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: KELEN ZANIN OLIVEIRA

AGRAVADO: PWM TRUST BANK S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KELEN ZANIN OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos de Ação de Despejo Cumulada com Ação de Cobrança nº 1012602-77.2024.8.11.0003 ajuizada por PWM TRUST BANK S.A., que deferiu o pedido de liminar para que, no prazo de 15 dias, a parte demandada desocupe o imóvel, condicionando o seu cumprimento à apresentação de caução, nos termos do artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/91.

A agravante inicialmente pede a gratuidade da justiça; argumenta que o imóvel não foi vendido e não é objeto de contrato de locação, pois há um contrato de locação ficto entre as partes, já que o imóvel é somente garantia nas operações financeiras entre as partes; o imóvel objeto da ação foi dado em garantia para as operações financeiras entre as partes e que jamais a dívida superaria ou superou o valor total e atual do imóvel, conforme avaliação do imóvel a pedido da empresa do mesmo ramo comercial que antecedeu a autora; o agravante sempre requisitou o memorial de evolução dos débitos para a quitação deste, chegando a oferecer o imóvel para os agravados para a quitação da dívida, contato que estes devolvessem para a agravante a diferença, o que foi negado pela agravada, pois segundo ele, não possuía o valor da diferença, pois a quantia era muito alta; a requerida possuía uma empresa no ramo de peças e acessórios para caminhões, devidamente estabelecida na cidade de Rondonópolis/MT, operando com o CNPJ 28.801.350/0001-76, da empresa D. Paniago, apesar de estar em nome de terceiros a mesma sempre pertenceu a requerida, possuindo procuração por instrumento público para exercer plenamente as atividades de comércio; há época das operações da requerida com a empresa do ramo de factoring, inicialmente as operações começaram com a empresa do senhor Marcio Stenio Silveira Lemos, RG 97012005099 SSP/CE e CPF 803.195.133-00, residente na Rua Seis, casa 20, Residencial Village do Serrado, Rondonopolis/MT, sendo esta MS Fomento Mercantil Eireli, PORTOARIS SECURITIZADORA S/A, CNPJ 27.737.193/0001-14, sito a Avenida Cuiabá, n. 1332, sala 103, Edifício Montello, centro, Rondonópolis; após o início das movimentações com a empresa MS Fomento Mercantil Eireli, a requerida resolveu dar a casa objeto da demanda em garantia das transações comerciais, este em seu nome de pessoa física, dando assim segurança para a empresa contratada; as movimentações sequer chegaram ao percentual de 40% do valor do imóvel, sendo devidamente acordado entre as partes que jamais a requerida precisaria pagar aluguel ao dono da MS Fomento Mercantil Eireli, pois que a casa era somente garantia das transações; a casa seria apenas e tão somente garantia das operações financeiras, é a avaliação do imóvel feita em 25/01/2022, a pedido da empresa MS Securitizadora S/A, PORTOARIS SECURITIZADORA S/A, pertencente ao grupo econômico da empresa MS Fomento Mercantil Eireli, PORTOARIS SECURITIZADORA S/A, efetuada pelo senhor Lazaro Gustavo Ferreira de Oliveira, Engenheiro Civil, inscrito no CREA 036298 MT, na qual traz taxativamente no bojo da avaliação que o imóvel seria destinado a garantia dos processos particulares da empresa e NÃO avaliação para contrato de compra e venda; pelos documentos acima plasmados que todas as empresas citadas pertencem ao mesmo grupo econômico, PORTOARIS SECURITIZADORA S/A, sendo bem verdade que o modus operandi destas é a venda de credito, induzimento em erro dos devedores para efetuarem a transferência de seus imóveis, e pôr fim a tomada do imóvel como se o autor realmente tivesse comprado o mesmo e ainda finando devendo as operações; que diante das operações, a representante da empresa requerente, senhora Nádia Suellem Guidini, RG nº 8108437214 SSP/RS e CPF nº 055.097.571-32, informou que seguiria o acordado anteriormente com a empresa MS Fomento Mercantil Eireli, não precisando assim se preocupar, se comprometendo ainda a fazer o competente contrato de locação, sendo este apenas ficto/simulado, e providenciar o envio dos recibos de alugueis assinados pela requerente; o ajuizamento da ação é de má-fé; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KELEN ZANIN OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos de Ação de Despejo Cumulada com Ação de Cobrança nº 1012602-77.2024.8.11.0003 ajuizada por PWM TRUST BANK S.A., que deferiu o pedido de liminar para que, no prazo de 15 dias, a parte demandada desocupe o imóvel, condicionando o seu cumprimento à apresentação de caução, nos termos do artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/91.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A pretensão da agravante é reformar a decisão liminar de despejo, no prazo de 15 dias, haja vista o preenchimento dos requisitos.

A agravante alega que não há contrato de locação e
o imóvel é somente garantia nas operações financeiras entre as partes, assim o imóvel objeto da ação foi dado em garantia para as operações financeiras entre as partes e que jamais a dívida superaria ou superou o valor total e atual do imóvel, conforme avaliação do imóvel a pedido da empresa do mesmo ramo comercial que antecedeu a autora.

Além, argumenta diversas operações entre as partes, contudo, tais argumentos são matérias que demandam dilação probatória, e dos documentos existentes não se pode desconstituir de plano, a existência da locação alegada, com base nos argumentos apresentados.

Todo o alegado, não obstante os prints de wathsapp, e documentos aportados não ensejam a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável, eis que demanda a produção de prova por ocasião de análise no juízo de primeiro grau no momento processual específico.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS E DE ENCARGOS. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE DESPEJO. ART. 59, § 1.º DA LEI N.º 8245/91. CAUÇÃO PRESTADA PELO LOCADOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravado ingressou com ação de despejo em face do agravante em razão de inadimplência do contrato de locação celebrado entre as partes diante da existência de débito correspondente a aluguéis e encargos, sendo a liminar deferida pelo juízo "a quo". 2. Comprovada a ausência do pagamento dos aluguéis e encargos e a ausência de garantia locatícia, bem como a prestação de caução pelo locador, a manutenção da liminar de despejo é medida que se impõe. Entendimento art. 59, § 1.º, IX da lei n.º 8245/91; 3. Decisão agravada mantida; 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-AM - AI: 40074409320208040000 AM 4007440-93.2020.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 08/06/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR - ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Alegando a ré a invalidade do contrato de locação e encontrando-se a matéria nebulosa, demandando dilação probatória para seu esclarecimento, a decisão mais prudente é aquela que prestigia a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento. (TJ-MG - AI: 12738161120228130000, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/08/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024